Tribunal: STJ
Processo: 2164421-75.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225585 - SP (2022/0016595-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JANAINA FAINER BASTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
RECORRIDO
: NEWTON TERUO IUTAKA
ADVOGADOS
: GISELE POMPILIO MORENO - SP344470
GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI - SP343312
INTERES.
: VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADO
: GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
INTERES.
: ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
INTERES.
: PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA
INTERES.
: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO
JUDICIAL
QUE
NÃO
REFLETE
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA. MEDIDA QUE IMPEDE QUE O DEVEDOR
ALIENE
ESPONTANEAMENTE
O
PATRIMONIO
BLOQUEADO. IMÓVEL PENHORADO E ALIENADO EM OUTRO
PROCESSO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52612821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/11/2025 14:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 3bdd5246-6f07-4c4c-9ae8-0c6432ebd763

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que
reformou decisão de primeiro grau, afastando o direito de preferência da recorrente sobre
bens arrematados em outro processo judicial, por entender que o bloqueio judicial não se
confunde com penhora.
2. A recorrente alegou violação dos arts. 489, § 3o, e 1.022 do CPC, 112 do Código Civil e
214, § 4o, da Lei n. 6.015/73, sustentando que o bloqueio judicial deveria gerar efeitos
equivalentes à penhora, conferindo-lhe direito de preferência sobre o produto da
arrematação.
3. O Tribunal de origem concluiu que o bloqueio judicial visa apenas impedir a alienação
voluntária do bem pelo devedor, sem obstar a penhora e a arrematação em outro processo
judicial, e que a recorrente não procedeu à penhora dos bens em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio judicial averbado na matrícula
de bens imóveis pode ser equiparado à penhora para fins de reconhecimento de direito de
preferência sobre o produto da arrematação realizada em outro processo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O bloqueio judicial não gera os mesmos efeitos da penhora, sendo insuficiente para
conferir direito de preferência ao credor, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
6. A ausência de penhora inviabiliza o reconhecimento de preferência sobre o produto da
arrematação, sendo o bloqueio judicial destinado apenas a impedir alienações voluntárias
pelo devedor.
7. A pretensão de reexaminar fatos e provas encontra óbice na Súmula no 7 do STJ, que
veda o revolvimento do acervo fático-probatório em recurso especial.
8. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição, e a insistência da recorrente revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
18/11/2025
24/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52612821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/11/2025 14:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 3bdd5246-6f07-4c4c-9ae8-0c6432ebd763

RECURSO ESPECIAL No 2225585 - SP (2022/0016595-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JANAINA FAINER BASTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
RECORRIDO
: NEWTON TERUO IUTAKA
ADVOGADOS
: GISELE POMPILIO MORENO - SP344470
GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI - SP343312
INTERES.
: VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADO
: GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
INTERES.
: ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
INTERES.
: PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA
INTERES.
: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO
JUDICIAL
QUE
NÃO
REFLETE
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA. MEDIDA QUE IMPEDE QUE O DEVEDOR
ALIENE
ESPONTANEAMENTE
O
PATRIMONIO
BLOQUEADO. IMÓVEL PENHORADO E ALIENADO EM OUTRO
PROCESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que
reformou decisão de primeiro grau, afastando o direito de preferência da recorrente sobre
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

bens arrematados em outro processo judicial, por entender que o bloqueio judicial não se
confunde com penhora.
2. A recorrente alegou violação dos arts. 489, § 3o, e 1.022 do CPC, 112 do Código Civil e
214, § 4o, da Lei n. 6.015/73, sustentando que o bloqueio judicial deveria gerar efeitos
equivalentes à penhora, conferindo-lhe direito de preferência sobre o produto da
arrematação.
3. O Tribunal de origem concluiu que o bloqueio judicial visa apenas impedir a alienação
voluntária do bem pelo devedor, sem obstar a penhora e a arrematação em outro processo
judicial, e que a recorrente não procedeu à penhora dos bens em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio judicial averbado na matrícula
de bens imóveis pode ser equiparado à penhora para fins de reconhecimento de direito de
preferência sobre o produto da arrematação realizada em outro processo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O bloqueio judicial não gera os mesmos efeitos da penhora, sendo insuficiente para
conferir direito de preferência ao credor, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
6. A ausência de penhora inviabiliza o reconhecimento de preferência sobre o produto da
arrematação, sendo o bloqueio judicial destinado apenas a impedir alienações voluntárias
pelo devedor.
7. A pretensão de reexaminar fatos e provas encontra óbice na Súmula no 7 do STJ, que
veda o revolvimento do acervo fático-probatório em recurso especial.
8. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição, e a insistência da recorrente revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por JANAINA FAINER BASTOS,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fls. 723-727):

“CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
Decisão que reconheceu o direito de preferência da exequente
sobre bens penhorados e leiloados em outro feito,
determinando a expedição de ofício para que a quantia de
eventual arrematação seja transferida para conta judicial
vinculada ao presente cumprimento. Inconformismo do
terceiro interessado que arrematou os imóveis bloqueados.
Acolhimento. Bloqueio e indisponibilidade de bens que não
se confunde com penhora, limitando-se a impedir que o
devedor aliene voluntariamente seu patrimônio em prejuízo
dos credores. Inexistência de óbice para penhora e
arrematação em outro feito. Bem não penhorado pela
exequente Janaína. Impossibilidade de se reconhecer sua
preferência no produto da arrematação. Decisão reformada.
Recurso provido.”

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 770-772).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 1.022 do CPC,
porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se
pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos artigos arts. 489, § 3o, do CPC; 112 do Código Civil; e 214, § 4o, da
ao
Lei n. 6.015/73,
passo que aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais.
Afirma, em síntese, que o bloqueio judicial averbado na matrícula dos
imóveis em 2016, com finalidade acautelatória, deveria ter gerado efeitos equivalentes à
penhora, conferindo-lhe direito de preferência sobre o produto da arrematação realizada em
outro processo judicial, o que foi desconsiderado pelo Tribunal de origem (fls. 730-745).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 777-803), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo da instância de origem (fls. 804-807).
Distribuído o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, foi
proferido despacho pelo Ministro Relator, convertendo o agravo em recurso especial para
melhor exame da matéria (fls. 870).
Posteriormente, Newton Teruo Iutaka apresentou petição incidental alegando
perda superveniente de objeto, em razão da homologação dos planos de recuperação
judicial das empresas rés nos autos originários (fls. 863-864).
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

Em resposta, a recorrente manifestou-se contrariamente, sustentando que os
atos de constrição e a hasta pública ocorreram antes do processamento das recuperações
judiciais, cujos efeitos não retroagem para alcançar atos pretéritos (fls. 873-875).
É, no essencial, o relatório
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O caso trata de um agravo de instrumento interposto por Newton Teruo
Iutaka contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença movido por
Janaina Fainer Bastos.
A controvérsia principal gira em torno do direito de preferência sobre o
produto da arrematação de imóveis bloqueados judicialmente. Janaina havia obtido decisão
judicial em 2016 que determinou o bloqueio das matrículas dos imóveis como garantia de
uma ação de rescisão contratual. Posteriormente, em 2020, Newton, credor de uma das
empresas rés em outro processo, arrematou os imóveis em leilão judicial, alegando que o
bloqueio não configurava penhora e, portanto, não gerava direito de preferência para
Janaina.
O juízo de primeiro grau reconheceu o direito de preferência de Janaina, mas
o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão, entendendo que o bloqueio judicial
não se confunde com penhora e não impede a arrematação em outro processo.
Janaina interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, alegando
violação de dispositivos legais, como o
§4o, da
que veda a prática
art. 214,
Lei n. 6.015/73,
de atos em matrículas bloqueadas, e o
§3o, do CPC, que exige interpretação das
art. 489,
decisões judiciais em conformidade com a boa-fé.

1. Preliminares

a) Perda do objeto.

Não há que se falar em perda do objeto do presente recurso, uma vez que os
atos de constrição e a arrematação dos bens ocorreram em momento anterior ao
deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas rés.
Conforme entendimento consolidado, os efeitos da recuperação judicial não
retroagem para alcançar atos regularmente praticados antes de seu deferimento,
preservando-se, assim, a validade e eficácia das medidas constritivas realizadas.
Nessa linha, consigne-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ATOS DE
CONSTRIÇÃO. IMÓVEL ADJUDICADO.
1. Tanto o deferimento do pedido de recuperação
judicial quanto o de decretação de falência possuem efeito ex
nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe
sejam anteriores.
2. No caso dos autos, porque inclusive já ocorreram a
adjudicação e a imissão na posse do imóvel em discussão, a
melhor das razões recomenda que fique a cargo do juízo
da recuperação a nomeação de fiel depositário do bem.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no CC n. 140.484/DF, relator Ministro Moura Ribeiro,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
26/8/2015,
3/9/2015.

Ademais, não foi trazido aos autos qualquer elemento que comprove a
convolação da recuperação judicial em falência, o que indica que a situação jurídica das
empresas rés permanece regular. Nesse contexto, não há fundamento jurídico para sustentar
a alegada perda do objeto, sendo plenamente válida a discussão acerca do direito de
preferência sobre o produto da arrematação.
Portanto, a controvérsia permanece íntegra e deve ser analisada à luz dos atos
praticados antes do processamento da recuperação judicial, não havendo qualquer prejuízo
à continuidade do julgamento do presente recurso.

b) Ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC.

Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo, deixou claro que:
"Na ação de conhecimento, foi pedido e deferida apenas o
bloqueio, via Bacenjud, de valores das rés PAMPLONA
URBANISMO, ASSUÃ e H. AIDAR, suficientes para
garantir o cumprimento de eventual condenação futura, isto é
menos do que um arresto cautelar, preservando-se o
patrimônio para evitar eventuais alienações voluntárias por
parte das executadas ASSUÃ, PAMPLONA e H. AIDAR em
prejuízo de seus credores.
Assim, considerando que houve mera indisponibilidade dos
bens, não há como se reconhecer a existência de penhora
antecedente por parte da exequente JANAÍNA nem mesmo
de preferência de JANAÍNA no produto da arrematação.
Ainda que tenha ocorrido o bloqueio das matrículas, não há
óbice para penhora e a arrematação pelo terceiro interessado
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

NEWTON, tendo o agravante assim procedido nos autos do
cumprimento
de
sentença
(processo
no
0001210-
09.2019.8.26.0071) do qual é credor de ASSUÃ e arrematado
os imóveis objetos das matrículas 101.201 e 101.259 do 1o
CRI de Bauru.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
PENHORA
DE
IMÓVEIS
DAS
EXECUTADAS,
CUJA
INDISPONIBILIDADE FOI DETERMINADA EM
OUTRO PROCESSO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE QUE NÃO
TORNA
O
BEM
IMPENHORÁVEL
OU
INSUSCETÍVEL
À
ULTERIOR
EXCUSSÃO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ.
HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 833 DO
CPC. PENHORA QUE BUSCA GARANTIR O
CRÉDITO DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2199734-97.2020.8.26.0000; Relator (a):
Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
Data de Registro:
25/09/2020;
25/09/2020)
PENHORA Indisponibilidade de bens decretada em
ação civil pública - Bens constritos que se encontram
indisponíveis somente ao seu proprietário, não havendo
óbice à sua alienação judicial para pagamento de
credores por outras dívidas Agravo desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2217399-39.2014.8.26.0000;
Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a
Vara Cível; Data do Julgamento:
Data de
03/03/2015;
Registro:
.
03/03/2015)
No mais, eventuais questões envolvendo nulidade da
arrematação devem ser dirimidas nos autos do cumprimento
de sentença em que se deu a penhora e o leilão dos bens em
questão.
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

Em suma, considerando que a exequente JANAÍNA não
procedeu à penhora dos referidos bens, não há como se
reconhecer sua preferência na arrematação, afastando-se a
determinação de transferência de quantia de eventual
arrematação dos imóveis para a conta judicial vinculada aos
autos do presente cumprimento provisório. " (fl.).
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o que
foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HASTA PÚBLICA.
DESFAZIMENTO DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
§§ 1o E 2o, DO CPC.
ART. 903,
SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do auto
de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do
do CPC. No
art. 903
entanto, é possível seu desfazimento se forem comprovados
vícios que se enquadrem nas hipóteses excepcionais previstas
nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial,
de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do
acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF,
segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias o
caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.936.100/MS,
Terceira Turma, DJEN de
)
15/5/2025.

No mesmo sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.139.824/MT,
Terceira Turma, DJEN de
relator Ministro Ricardo
29/4/2025;REsp n. 2.157.495/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
relator
7/7/2025;REsp n. 2.083.153/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de 26/6/2025; AREsp n. 2.313.358/MS,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 30/6/2025.
c) Do mérito.
Em relação à questão de fundo, o presente recurso especial não merece
prosperar, devendo ser mantido o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que, de forma fundamentada, afastou o direito de preferência da recorrente
sobre os bens arrematados, reconhecendo a inexistência de penhora antecedente e a
regularidade da arrematação realizada pelo terceiro interessado.
No caso em análise, o Tribunal de origem concluiu que o bloqueio judicial
averbado na matrícula dos imóveis não se confunde com penhora, sendo insuficiente para
conferir à recorrente o direito de preferência sobre o produto da arrematação.
A decisão foi fundamentada no entendimento de que o bloqueio judicial visa
apenas impedir a alienação voluntária do bem pelo devedor, sem obstar a penhora e a
arrematação em outro processo judicial.
Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia apresentada pela recorrente
demanda o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe:
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.”
Ademais, o acórdão recorrido ressaltou que a recorrente não procedeu à
penhora dos bens em questão, o que inviabiliza o reconhecimento de qualquer preferência
em relação ao produto da arrematação. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo
decidiu de forma clara e fundamentada, conforme os elementos de convicção constantes
nos autos, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
A pretensão da recorrente de equiparar o bloqueio judicial à penhora, para
fins de reconhecimento de preferência, encontra-se em desacordo com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido que o bloqueio judicial não gera os mesmos efeitos da penhora, sendo insuficiente
para conferir direito de preferência ao credor.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2355151 - GO
(2023/0142188-4)
EMENTA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
LEILÃO PÚBLICO. BEM ARREMATADO. AUSÊNCIA
DE PENHORA. REVISÃO.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO
Trata-se de agravo interposto por LEGRAND PHARMA
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. e OUTRAS contra
decisão que negou seguimento a recurso especial,
fundamentado no
alínea a, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, manejado em desfavor de acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás assim ementado (e-STJ, fl. 1.274):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACORDO
NÃO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. LEILÃO PÚBLICO.
BEM ARREMATADO. AUSÊNCIA DE PENHORA.
BAIXA NA CONSTRIÇÃO. 1 - Ao considerar que o bem
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

dado em garantia em acordo extrajudicial não homologado
judicialmente não foi objeto de penhora, tendo sido já foi
arrematado em leilão público por terceiros, mostra-se inviável
a sua constrição para garantia do débito em discussão, de
modo que a decisão que determina a sua baixa merece ser
mantida. 2 - Qualquer irregularidade no procedimento de
leilão público deve ser questionada em meio próprio, posto
que a arrematação é perfeita e acabada. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls.
1.344-1.356).
Nas razões recursais, as recorrentes alegaram violação aos
arts. 804 e 903 do CPC, sustentando ausência de legitimidade
de Boselli e Moreira Construções e Incorporações Ltda. para
requerer a baixa de constrição sobre o bem dado em garantia
em acordo firmado entre as recorrentes e a recorrida.
Defenderam que a arrematação do bem não se encontra
perfeita e acabada e que se trata de bem gravado de penhor.
Aduziram (e-STJ, fls. 1.374-1.375):
que o veículo, objeto deste recurso, foi dado como garantia de
dívida devida às Recorrentes e sobre ele é evidente que a
restrição deve prevalecer.
Como exposto, a empresa Boselli e Moreira Construções e
Incorporações Ltda. habilitou-se nos autos principais em
informando ter arrematado o veículo da
18/08/2021,
Recorrida RCJ em
através de leilão judicial
22/07/2021
realizado nos autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial sob no 1003447-92.2019.8.26.0428.
Veja-se que os trâmites do leilão se deram sobre veículo
constrito.
Tanto é verdade, que a arrematação ocorreu somente em
ou seja, posteriormente ao acordo celebrado
22/07/2021,
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

entre às Partes, quando o veículo já se encontrava restrito no
Renajud (fls. 1120 da mencionada ação de execução no
1003447-92.2019.8.26.0428):
[...]
Em outras palavras, evidente que a empresa Boselli e Moreira
Construções e Incorporações Ltda requereu a baixa da
constrição em evidente má-fé, sabendo que o objeto móvel já
era objeto de penhora.
E, nesse sentido, o artigo 804 do CPC é claro que será
ineficaz a alienação de bem gravado por penhor; hipoteca ou
anticrese, contudo, o dispositivo foi diretamente violado pelo
E. Tribunal, que entendeu por bem manter a baixa da
restrição:
Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca
ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício,
hipotecário ou anticrético não intimado.
Frisa-se que, quando do pedido de baixa do Renajud, sequer
havia sido expedida a carta de adjudicação, que fora juntada
nos autos da execução somente em
constando,
20/10/2021,
ainda, somente a assinatura do juiz e da arrematante, sem a
assinatura do Sr. Leiloeiro como preceitua a lei:
[...]
Brevemente relatado, decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RCJ Administração (terceira interessada) e a agravada contra
decisão proferida nos au tos de execução de título
extrajudicial ajuizada pelas recorrentes em face da recorrida
Star Distribuidora, que deferiu a baixa da restrição renajud
recaída sobre veículo da RCJ Administração de Bens Ltda. N
os autos de origem, foi firmado acordo com a recorrida Star
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

Distribuidora, tendo sido requerido a sua homologação e a
suspensão do feito pelo período acordado para pagamento do
valor devido pela recorrida (e-STJ, fls.522-536).
Como garantia do cumprimento do acordo foi dado um
veículo de propriedade da RCJ (e-STJ, fl. 524).
Paralelamente ao acordo celebrado entre as partes, a empresa
Boselli e Moreira Construções e Incorporações Ltda.
habilitou-se nos autos principais informando ter arrematado o
veículo da recorrida RCJ, através de leilão judicial realizado
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial sob no
1003447-92.2019.8.26.0428, em trâmite na 1a Vara da
Comarca de Paulínia-SP e, portanto, requereu a baixa da
restrição inserida no bem, a qual foi deferida na r. decisão
combatida.
O Tribunal de origem concluiu pelo afastamento da
constrição sobre o bem, sob os seguintes fundamentos (e-STJ,
fls. 1.271 -1.272):
A agravante insurge-se contra a decisão proferida na instância
primeva que deferiu a baixa da restrição de transferência
inserida no veículo de propriedade da RCJ Administração de
Bens Ltda., qual seja, I/Maclaren MP$, placa LFF 0002, 2011
/2012, dado em garantia do acordo entabulado entre as partes.
De início, é certo que a parte agravante possui legitimidade
para interpor o presente recurso de agravo de instrumento por
ser terceira interessada e proprietária do bem leiloado, de
modo que não vinga a insurgência da primeira agravada.
Por conseguinte, o acordo entabulado pelas partes não foi
homologado judicialmente, e o veículo em voga não foi
objeto de penhora em decorrência da transação realizada.
No agravo de instrumento no 5544092-60.2021.8.09.0000, de
relatoria também deste Relator, decidiu-se que não havia
penhora do veículo levado a leilão, de modo que o recurso foi
desprovido por unanimidade, contra o mesmo ato judicial
objeto do presente instrumento.
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

Vejamos o que restou ali ementado:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
ACORDO NÃO HOMOLOGADO. 1 - Não havendo
consenso com relação a parte atinente aos honorários
advocatícios, mostra-se correta a não homologação do acordo
pelo juiz de instância primeva. 2 - Ademais, o bem dado em
garantia no acordo entabulado já foi arrematado em leilão
público, posto que não fora objeto de penhora nos autos
originários; de consectário, inviável a sua constrição para
garantia do débito em discussão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante disso, não há razão para manter a constrição sobre o
bem, estando escorreita a decisão agravada.
Ademais,
qualquer
irregularidade
do
procedimento
expropriatório (leilão extrajudicial) deverá ser objeto de ação
própria, uma vez que foi expedido o auto de arrematação em
o qual foi assinado por todos, ou seja, pelo juiz,
24/07/2021,
leiloeiro e arrematante, ao contrário do que fora trazido pela
Agravante.
Nesse cenário, não havia impedimento algum na
arrematação do veículo automotor, gravado apenas com
registro de 'bloqueio' vinculado à execução de Catalão/GO,
qual visava somente obstar atos de livre disposição do bem
pelo devedor, em proteção aos credores, não impedindo os
o.
atos de expropriaçã
Logo, não havia como prevalecer as restriçõ e s no cadastro
do veículo, vinculadas aos processos de execução de Catalão
/GO, face ao que estabelece o caput do artigo 903 do CPC, in
verbis:
[...].
Nos termos acima, a Corte estadual reconheceu a
regularidade do afastamento da constrição sobre o bem, uma
vez que o acordo estabelecido entre as partes não havia sido
homologado judicialmente e que o bem não havia sido objeto
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

de penhora em razão da transação realizada. Asseverou que
não havia impedimento na arrematação do veículo, haja vista
estar gravado apenas com registro de bloqueio vinculado à
execução de Catalão/GO, visando somente obstar atos de
livre disposição do bem pelo devedor, não impedindo atos de
expropriação.
Assim, afastar a conclusão do Tribunal local de que o bem
não foi objeto de penhor, assim como não havia impedimento
na arrematação do veículo , demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em virtude
da natureza excepcional da via eleita, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência
injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela
apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou
protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição,
conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e
1.026, § 2o, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 29 de setembro de 2023.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
(AREsp n. 2.355.151, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
de
)
02/10/2023.

No referido precedente, o STJ reafirmou que a ausência de penhora
inviabiliza a constrição do bem para garantia de débito em discussão, sendo que qualquer
irregularidade no procedimento de leilão público deve ser questionada em meio próprio.
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

A insistência da recorrente em questionar matéria já decidida de forma clara e
fundamentada pelo Tribunal de origem revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento, não havendo qualquer fundamento jurídico apto a justificar a reforma da
decisão.
Diante do exposto, com fundamento na
e no precedente citado,
Súmula 7/STJ
deve ser mantido o acórdão recorrido, reconhecendo-se a regularidade da arrematação
realizada e a inexistência de direito de preferência da recorrente sobre os bens arrematados.
Por fim, o recorrente pleiteia que se analise a divergência jurisprudencial
apontada. Isso, contudo, não se mostra possível, pois os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea "a" do
da CF impedem a análise recursal pela
art. 105
alínea "c" do mesmo dispositivo constitucional, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
violado ou à tese jurídica.
Nesse sentido, é o que os seguintes julgados demonstram:
XI - Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela
alínea c do permissivo constitucional, pois a inadmissão do
apelo proposto pela alínea a por incidência de enunciado
sumular diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese
jurídica.
(AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.985.699/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
6/8/2024,
)
23/12/2024.
5. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
"a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal
pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.683.103/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024,
DJEN de
)
12/12/2024.
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

Assim, não tendo a parte agravante trazido fundamento ou fato novo a ensejar
a alteração do referido entendimento, a negativa de provimento ao presente recurso é
medida que se impõe.
2. Dispositivo

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo em
art. 85,
vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52346826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 8ad699f4-45af-416c-87fc-9b7a3b2c2906

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.225.585 / SP
Número Registro: 2022/0016595-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012100920198260071
00017249820198260058
00085371920198190000
12100920198260071
17249820198260058 20200000859267 20210000073335 21416613520208260000 21644217520208260000
2164421752020826000050000
21997349720208260000
22173993920148260000
70076822170
85371920198190000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JANAINA FAINER BASTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
RECORRIDO
: NEWTON TERUO IUTAKA
ADVOGADOS
: GISELE POMPILIO MORENO - SP344470
GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI - SP343312
INTERES.
: VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADO
: GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
INTERES.
: ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
Documento eletrônico VDA52586933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: e651b4be-a6b3-4ca0-a8da-0a0cb657c325

ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
INTERES.
: PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA
INTERES.
: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: e651b4be-a6b3-4ca0-a8da-0a0cb657c325